Tribunal: TJMT
Processo: 1026761-34.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026761-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA - CPF: 602.853.629-68 (AGRAVANTE), CRISTOVAO PAIVA IAROSESKI - CPF: 978.530.701-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adonias Vidal de Almeida contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, que indeferiu a penhora de 30% do salário do executado. O Agravante sustenta que a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois a impenhorabilidade atinge apenas valores inferiores a 40 salários mínimos e que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação do crédito exequendo; e (ii) estabelecer se a penhora de 30% dos rendimentos compromete o mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos salários, visando resguardar a dignidade do devedor e garantir sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa impenhorabilidade, admitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 833, § 2º, do CPC, desde que não comprometa sua subsistência digna.

No caso concreto, o Agravado não demonstrou que os valores bloqueados representam sua única fonte de renda ou que a penhora comprometeria sua sobrevivência, não tendo apresentado extratos bancários que comprovassem sua real situação financeira.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de garantir o cumprimento das decisões judiciais, sendo razoável e proporcional a manutenção do bloqueio já realizado e a penhora de percentual dos rendimentos do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada quando não houver comprovação de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

A ausência de demonstração da totalidade da renda do executado permite a presunção de que a penhora parcial de seus rendimentos não inviabiliza sua subsistência.

O princípio da efetividade da execução autoriza a penhora de percentual da remuneração do devedor para garantir o cumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de n. 0005419-58.2010.8.11.0037), que desconstitui a penhora sobre o salário.

O Agravante argumenta que a decisão hostilizada é contraria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que são revestidos de impenhorabilidade apenas os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos que comprovadamente cumpre a função de resguardo do patrimônio mínimo do devedor.

Sustenta que a constrição no percentual 30% % da remuneração, não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

Ressalta que considerando que não há demonstração nos autos de que o valor bloqueado (R$2.081,86) corresponde à totalidade da renda do Agravado, que sequer apresentou extrato mensal completo de sua conta bancária para comprovar sua renda, deve-se presumir o contrário.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja deferida a penhora de percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos e mantido o bloqueio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.246420660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que desconstituiu a penhora, sob o argumento de que o valor bloqueado era inferior a 40 salários mínimos (R$ 2.081,86 – dois mil e oitenta e um real e oitenta e seis centavos).

O processo de origem refere-se a ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o Agravado foi condenado ao pagamento de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Diante do inadimplemento da obrigação, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens para satisfação do crédito exequendo, tendo sido possível a efetivação de penhora online no montante de R$ 2.081,86 (dois mil e oitenta e um real e oitenta e seis centavos).

No entanto, o Juízo de primeiro grau determinou o desbloqueio dos valores, decisão ora agravada, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial.

A regra da impenhorabilidade tem como objetivo garantir ao executado meios mínimos de subsistência, evitando que sua dignidade seja comprometida.

No entanto, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa regra, admitindo a penhora de parte da remuneração dos devedores, ainda que fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 833, § 2º, do CPC, desde que não se comprometa o mínimo existencial do devedor e que a medida seja proporcional e razoável.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SÚMULA 568/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.148.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.(AgInt no REsp n. 1.975.476/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/4/2022.)

No caso concreto, o Agravado não demonstrou que os valores bloqueados representam sua única reserva financeira, tampouco que a constrição inviabilizaria sua subsistência.

Além disso, o princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas que garantam o cumprimento das decisões judiciais, de modo que a manutenção do bloqueio já realizado e a autorização para a penhora de percentual dos rendimentos do devedor são medidas razoáveis e proporcionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter o bloqueio dos valores já penhorados (R$ 2.081,86) e autorizar a penhora de 30% dos rendimentos do Agravado, incluindo salários e eventuais comissões, até a quitação integral da dívida exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025